Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, além de 15 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para furto simples; (iii) reconhecer a tentativa em vez da consumação; (iv) aplicar o princípio da insignificância; e (v) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e fixar regime prisional mais brando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Na hipótese, comprovada a prática da conduta delitiva do réu com a participação de dois indivíduos não identificados, em unidade de desígnios, a incidência da qualificadora do concurso de pessoas é medida que se impõe.
5. O princípio da insignificância, no crime de furto, somente tem incidência quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não ocorre na espécie, onde o valor do bem subtraído é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo e o réu é reincidente, portador de maus antecedentes.
6. Aplica-se a Teoria da Amotio, segundo a qual o crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal e sob vigilância da vítima. No caso, trata-se de crime consumado.
7. Se o acusado espontaneamente confessa a autoria do crime de furto, ainda que de forma parcial ou qualificada, esta declaração deve ser considerada para fins da atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Estatuto Repressivo.
8. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, IV, do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2022608, 0701000-22.2024.8.07.0021, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal
Acórdão 1892819, 0716214-69.2022.8.07.0006, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal